Tribunal: TJSP
Processo: 0003046-21.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhoras no rosto dos autos – Decisão que determinou o rateio da quantia depositada em juízo entre os credores da parte autora – Descabimento – Créditos quirografários – Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora – Aplicação do art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Penhoras no rosto dos autos – Decisão que determinou o rateio da quantia depositada em juízo entre os credores da parte autora – Descabimento – Créditos quirografários – Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora – Aplicação do art. 908, § 2o, do Código de Processo Civil – RECURSO PROVIDO.